Tribunal: STJ
Processo: 0804269-08.2023.4.05.8200
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3118341 - PB(2025/0465190-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: YANKO CYRILLO FILHO
ADVOGADO
: YANKO CYRILLO FILHO (EM CAUSA PRÓPRIA) - PB011064
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE
INADMITIU
O
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA
DA
ÓBICE DA
NÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
SÚMULA N. 7/STJ
SUPERADO. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE
PARA SUPRIR VÍCIOS DE DIALETICIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O agravo em recurso especial não pode ser conhecido quando as
1.
razões recursais deixam de impugnar, de maneira específica e
pormenorizada, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
proferida na origem, atraindo, por analogia, o enunciado da
“É inviável o agravo do
do CPC que deixa
Súmula n. 182/STJ:
art. 545
de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”.
Para a adequada superação do óbice da
é
2.
Súmula n. 7/STJ,
indispensável que a parte demonstre, com cotejo entre as premissas
fáticas fixadas no acórdão recorrido e a qualificação jurídica pretendida,
que o debate é exclusivamente de direito e prescinde do reexame do
conjunto fático-probatório, não sendo suficiente a alegação genérica de
revaloração de provas.
O princípio da primazia do julgamento de mérito, previsto no
o
3.
art. 4
do CPC, não afasta a necessidade de observância dos pressupostos de
admissibilidade recursal, entre os quais a dialeticidade, sob pena de
supressão de requisito essencial à atuação da instância especial.
Agravo regimental não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54953437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 2ac09482-ad1a-4660-81d3-ccbedae97924

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54953437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 2ac09482-ad1a-4660-81d3-ccbedae97924

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3118341 - PB(2025/0465190-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: YANKO CYRILLO FILHO
ADVOGADO
: YANKO CYRILLO FILHO (EM CAUSA PRÓPRIA) - PB011064
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE
INADMITIU
O
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA
DA
ÓBICE DA
NÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
SÚMULA N. 7/STJ
SUPERADO. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE
PARA SUPRIR VÍCIOS DE DIALETICIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O agravo em recurso especial não pode ser conhecido quando as
1.
razões recursais deixam de impugnar, de maneira específica e
pormenorizada, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
proferida na origem, atraindo, por analogia, o enunciado da
“É inviável o agravo do
do CPC que deixa
Súmula n. 182/STJ:
art. 545
de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”.
Para a adequada superação do óbice da
é
2.
Súmula n. 7/STJ,
indispensável que a parte demonstre, com cotejo entre as premissas
fáticas fixadas no acórdão recorrido e a qualificação jurídica pretendida,
que o debate é exclusivamente de direito e prescinde do reexame do
conjunto fático-probatório, não sendo suficiente a alegação genérica de
revaloração de provas.
O princípio da primazia do julgamento de mérito, previsto no
o
3.
art. 4
do CPC, não afasta a necessidade de observância dos pressupostos de
admissibilidade recursal, entre os quais a dialeticidade, sob pena de
supressão de requisito essencial à atuação da instância especial.
Agravo regimental não provido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por YANKO CYRILLO
FILHO contra decisão que, com fundamento no
-E, V,
o
parágrafo
art. 21
c/c
art. 253,
único, I, do RISTJ, e na
não conheceu do agravo em recurso especial,
Súmula 182/STJ,
considerando a ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, notadamente: a incidência da

Súmula 7/STJ.
Nas razões do presente recurso, o agravante sustenta erro de premissa na
identificação de fundamentos autônomos, afirmando que a decisão de origem possui
Documento eletrônico VDA54953859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:26
Código de Controle do Documento: e9f8579c-de67-41bf-a393-2feda40712ce

dispositivo único e fundamentação homogênea, limitada à incidência da Súmula 7/STJ.
Aduz ter havido efetiva impugnação do fundamento utilizado na inadmissão, pois a
controvérsia seria exclusivamente de direito, atinente à interpretação do
do
art. 299
Código Penal quanto ao dolo específico, sem requerer reexame de provas. Sustenta,
ademais, violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o do CPC), ao
se impedir o exame de tese penal relevante por excesso de formalismo. Defende existir
prejuízo concreto e a necessidade de reconsideração, por se tratar de matéria de direito
penal material afeta à função uniformizadora desta Corte (e-STJ fls.
).
841/844
Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental, para
reconsideração da decisão agravada; subsidiariamente, pugna pela submissão do recurso
ao órgão colegiado competente; ao final, pleiteia o conhecimento do agravo em recurso
especial, com o regular processamento do recurso especial (e-STJ fls.
).
844/845
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial porque as
razões não impugnaram especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade proferida na origem, com base no
-E, V,
parágrafo
art. 21
c/c art. 253,
único, I, do RISTJ (e-STJ fls.
). A decisão de admissibilidade havia barrado o
835/836
recurso especial pela incidência da
quanto ao exame do dolo específico e
Súmula 7/STJ
quanto à atipicidade da conduta, e o agravante não enfrentou, de modo efetivo e
pormenorizado, tais óbices na peça de agravo em recurso especial.
No agravo regimental, por sua vez, a defesa aduz que houve efetiva
impugnação do óbice utilizado na inadmissão, porque a controvérsia seria
exclusivamente de direito, atinente à interpretação do
do Código Penal, sem
art. 299
requerer reexame de provas. Entretanto, como bem destacou o parecer do Ministério
Público Federal, o agravante “se limitou a reiterar os argumentos expostos no recurso
inadmitido e afirmar que cumpriu todos os requisitos legais” e não impugnou
especificamente o fundamento relativo à incidência da
(e-STJ fls.
Súmula 7/STJ
864/865
).
Rememore-se que “[s]egundo a orientação desta Corte para que haja a
transposição do óbice da Súmula n. 7, STJ, o agravo precisa demonstrar em que medida
as teses não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local, não
Documento eletrônico VDA54953859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:26
Código de Controle do Documento: e9f8579c-de67-41bf-a393-2feda40712ce

bastando a assertiva genérica de que o recurso visa à revaloração das provas” (
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.400.357/BA,
em
, DJe de
.
9/4/2024
16/4/2024)
Ademais, como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem
impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a
qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações
genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial,
tampouco a insistência no mérito da controvérsia.
Nesses casos, portanto, é inafastável a incidência do verbete sumular n.
que assim dispõe:
182/STJ,
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
art. 545
os fundamentos da decisão agravada.

A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO
REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO
CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial, com fundamento na ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada e na impossibilidade de reexame de provas
em instância especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
2. A defesa alega que os depoimentos policiais não são suficientes para
condenação por tráfico de drogas e requer a desclassificação do delito para
uso pessoal, conforme
da
art. 28
Lei n. 11.343/06.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do
agravo regimental.
4. A questão também envolve a análise da possibilidade de reexame do
conjunto fático- probatório em instância especial para desclassificação do
delito de tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o
conhecimento do agravo regimental.
6. A modificação da conclusão da origem demandaria reexame do conjunto
fático- probatório, o que é inviável na instância especial, conforme a Súmula
n. 7 do STJ.
7. A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, é irrelevante diante
das circunstâncias que indicam a destinação mercantil do entorpecente.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA54953859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:26
Código de Controle do Documento: e9f8579c-de67-41bf-a393-2feda40712ce

8. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.645.466/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
20/3/2025,
26/3/2025)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA 182/STJ
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem foi pautada nos
óbices das Súmulas 7 e
Entrementes, o agravante ateve-se à negativa
83/STJ.
genérica da incidência dos óbices de admissibilidade das Súmula 83/STJ,
pelo fundamento de haver inaplicabilidade do enunciado
aos recursos
83/STJ
interpostos com base na alínea "a" e de inexistir orientação jurisprudencial
do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário às teses defensivas.
Esse proceder viola o princípio da dialeticidade e torna inadmissível o
agravo, nos termos da Súmula 182/STJ.
2. No tocante à aplicação da
a parte agravante traz apenas
Súmula 7/STJ,
razões genéricas de inconformismo, o que não satisfaz a exigência de
impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo. Isso
porque, para que se considere adequadamente impugnada a
o
Súmula 7/STJ,
agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão
e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração
do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na
alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.060.997/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
2/8/2022,
10/8/2022)
Por fim, o agravante também sustenta violação ao princípio da primazia do
julgamento de mérito, por excesso de formalismo, com remissão ao
o do CPC (e-
art. 4
STJ fls.
). A argumentação, todavia, não prevalece. A primazia do mérito não
843/844
afasta a necessidade de observância dos pressupostos recursais, entre os quais a
dialeticidade, sob pena de se suprimir requisito elementar à atuação desta instância
especial. A própria decisão agravada registra que “a impugnação deve ser realizada de
forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
” (e-STJ fl. 836), em conformidade com a orientação consolidada da
Súmula n. 182/STJ
Corte Especial (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
.
30/11/2018)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54953859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:26
Código de Controle do Documento: e9f8579c-de67-41bf-a393-2feda40712ce

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0465190-9
AREsp 3.118.341 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08042690820234058200 8042690820234058200
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: YANKO CYRILLO FILHO
ADVOGADO
: YANKO CYRILLO FILHO (EM CAUSA PRÓPRIA) - PB011064
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Falsidade ideológica
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: YANKO CYRILLO FILHO
ADVOGADO
: YANKO CYRILLO FILHO (EM CAUSA PRÓPRIA) - PB011064
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548540=506548407@
2025/0465190-9 - AREsp 3118341 Petição : 2026/0009641-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54906082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:58:51
Código de Controle do Documento: 35BD61A4-ECCC-413D-BEF5-E1EAE90BBF90